Tribunal: TJMT
Processo: 1027367-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027367-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 514.078.761-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
F
ORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
(ART. 196 DA CR/88)
. MEDICAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde e é dever do ente público a disponibilização de medicamentos e procedimentos médicos e hospitalar
es em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, não podendo estes sofrer restrições por dispositivo que lim
ita a realocação de recursos sem previsão legislativa
.

2. Há responsabilidade solidária d
os entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, contudo, em se tratando de fornecimento de tratamentos ou medicamento
s
de
alta
ou média complexidade, a obrigação pode ser direcionada ao Estado da Federação.

3. Nos termos do entendimento firm
ado no julgamento do Tema 1002/STF, é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora, devendo ser observadas as especificidades do caso concreto, se cabível ou não sua fixação.
A
extensão do pro
vimento do recurso afasta a condenação em honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5.

Se
m
custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236),
e sem honorários advocatícios
,
ante o provimento parcial
do recurso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027367-24.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
MARIA ZILDA P
EREIRA DOS SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA ZILDA
PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Na sentença proferida no ID 175347308/PJe2, o pleito inicial foi julgado procedente para condenar os Entes Públicos (Estado e Município de Rondonópolis) ao fo
rnecimento dos medicamentos FORXIGA 10 MG e SAXENDA 6 MG/ML à parte reclamante.

A parte reclamada MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS interpôs Recurso Inominado no ID 175347317/PJe2. Sustentou: a) a impossibilidade da destinação de recursos públicos para determin
ada situação de forma individualizada; b) que os medicamentos solicitados não pertencem à Atenção Básica de Saúde, motivo pelo qual a responsabilidade do fornecimento deve recair sobre o Estado de Mato Grosso; e c) não ser cabível a fixaçã
o de honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública em
caso de desprovimento do recurso. Ao final, requereu seja reformada a sentença e julgado
s
improcedentes os pedidos da inicial
e direcionada

a
obrigação de fazer ao Estado de Mato Gross
o.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175347319/PJe2.
Rebateu

os

argumentos do recurso e pugnou pela manutenção da sentença
.

O Ministério Público emitiu parecer no ID 176531199
, pelo provimento parcial do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196, da
Constituição
da República, é
assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
,
sendo

dever
do Estado (
lato

sensu
),
por

meio
dos
entes

federados
, a
disponibilização
de
medicamentos
,
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

A
Constituição

estabelece

textualmente que "a saúde é direito de todos e dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
"
(art. 196),
sendo
o
"
at
endimento
integral"

uma

diretriz

constitucional
para as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde
(art. 198, II).

Vale
consignar
que
o

Princípio
da
Reserva
do
Possível

não
se
aplica

nas

hipóteses

em
que se visa
garantir

a

efetivação
de
direitos

fundamentais
para
preservação
da
saúde
e da
dignidade
da
pessoa

humana
,
já
que a
previsão

orçamentária
dos
entes

públicos

não

retira

sua

obrigação
de
garantir

a

efetivação
dos
referidos

direitos
.

No
mesmo

sentido
:

REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. RE
FORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA
DO
ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA
DO
POSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS
DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA.
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA.
OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PO
STULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É
lícito

ao

Judiciário

impor
à
Administração
Pública
obrigação
de
fazer
,
consistente

na

promoção
de
medidas

ou

na

execução
de
obras

eme
rgenciais

em

estabelecimentos

prisionais
. II -
Supremacia
da
dignidade
da
pessoa

humana
que
legitima

a

intervenção
judicial.
III -
Sentença

reformada
que, de forma
correta
,
buscava

assegurar
o
respeito
à
integridade

física
e moral dos
detentos
,
em

observân
cia

ao
art.

5o, XLIX, da
Constituição
Federal.
IV -
Impossibilidade
de
opor
-se à
sentença
de
primeiro

grau
o
argumento
da
reserva
do
possível

ou

princípio
da
separação
dos
poderes
. V -
Recurso

conhecido
e
provido
.(STF - RE: 592581 RS, Relator: RICARDO LEW
ANDOWSKI, Data de
Julgamento
: 13/08/2015, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 01/02/2016)

(...) 2.
O
direito
à
saúde
,
expressamente

previsto

na

Constituição
Federal de 1988 e
em

legislação
especial, é
garantia

subjetiva
do
cidadão
,
exigível
de
imediato
,
em

oposição

a

omissões
do Poder Público
. O
legislador

ordinário
,
ao

disciplinar
a
matéria
,
impôs

obrigações

positivas

ao
Estado, de
maneira
que
está

compelido
a
cumprir
o
dever
legal. (...) 5.
A
reserva
do
possível

não

configura
carta de
alforria
para o
admi
nistrador

incompetente
,
relapso

ou

insensível
à
degradação
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
já
que é
impensável
que
possa

legitimar

ou

justificar

a

omissão

estatal

capaz
de
matar
o
cidadão
de
fome

ou

por

negação
de
apoio

médico-hospitalar
.
A

escusa
da "
limit
ação
de
recursos

orçamentários
"
frequentemente

não

passa
de
biombo
para
esconder

a

opção
do
administrador

pelas

suas

prioridades

particulares

em

vez

daquelas

estatuídas

na

Constituição
e
nas
leis,
sobrepondo
o interesse
pessoal

às

necessidades

mais

urgente
s
da
coletividade
. O
absurdo
e
a

aberração

orçamentários
,
por

ultrapassarem
e
vilipendiarem

os

limites
do
razoável
, as
fronteiras
do
bom
-senso e
até

políticas

públicas

legisladas
,
são

plenamente

sindicáveis

pelo

Judiciário
,
não

compondo
,
em

absoluto
,
a

esf
era
da
discricionariedade
do
Administrador
,
nem

indicando

rompimento
do
princípio
da
separação
dos
Poderes
. 6. "A
realização
dos
Direitos

Fundamentais

não
é
opção
do
governante
,
não
é
resultado
de um
juízo

discricionário

nem

pode
ser
encarada

como

tema
que

depende

unicamente
da
vontade

política
.
Aqueles

direitos
que
estão

intimamente

ligados
à
dignidade

humana

não

podem
ser
limitados

em

razão
da
escassez

quando

esta
é
fruto
das
escolhas
do
administrador
" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda
Turma
,
DJe
29.4.2010).

7.
Recurso
Especial
provido
.
(STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
08/03/2012).

RECURSO INOMINADO.
SAÚDE.

MEDICA
MENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1.
Ilegitimidade

Passiva
.
Consoante

entendimento

já

sedimentado
no STF, que
reco
nheceu
a
Repercussão
Geral da
matéria
no RE 855178, a
responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária
,
devendo
o Estado,
nas

três

esferas
de
poder
, prover as
condições

ao

seu
pleno
exercício
,
desenvolvendo
,
por

meio
do Sistema
Único
de
Saúd
e
?

SUS,
ações
e
serviços

públicos
de forma
integrada
,
ainda
que
descentralizada
.
2.
Princípio
da
Reserva

do

Possível
. O
Princípio
da
Reserva
do
Possível

não
se
aplica

nas

hipóteses

em
que se visa
garantir

a

efetivação
de
direitos

fundamentais
para
preserv
ação
da
saúde
e da
dignidade
da
pessoa

humana
,
já
que a
previsão

orçamentária
do Estado
ou
do
Município

não

retira

a

obrigação
dos
entes

públicos

em

garantir

a

efetivação
de tais
direitos
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 7101
0005346 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de
Julgamento
: 31/08/2021, Terceira
Turma

Recursal
da Fazenda Pública, Data de
Publicação
: 17/09/2021).

No caso concreto em análise, a documentação médica trazida com a inicial comprova que a parte rec
orrida é portadora da patologiaCID: E11 - Diabetes mellitus não-
insulino
-dependente (ID175347273/PJe2),
a
qual foi confirmad
a
pela Nota Técnica 105878 (ID 175347286/PJe2) do Núcleo do Apoio Técnico (NAT/TJMT), necessitando, em razão disso, fazer uso das
medicações FORXIGA 10 MG e SAXENDA 6 MG/ML.

Assim, ante o conjunto probatório disponível nos autos, notadamente os laudos e exames médicos, evidenciando a necessidade do fármaco prescrito, bem como a hipossuficiência financeira da parte recorrida, impõe-se
a manutenção da sentença quanto à obrigação de fornecer os medicamentos.

Responsabilidade solidária dos entes federados.

Os

entes
da
federação

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.

Todavia

isso

não
impede que
o

Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

correspondente

ente

público
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Neste
sentido
é o
entendi
mento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO
DO PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE.

RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.

DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se inse
re no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autori
dade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações qu
e demandem fornecimento de medicamentos
sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese: Os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as r
egras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF.

Tema 793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUS
SÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Nes
s
e contexto, o Estado deve ficar responsável pelos procedimentos de
alta
ou média complexidade, ao passo que o Município, pelos de baixa (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

No presente
caso, considerando que se trata de medicamentos de média complexidade e de valor considerável (ID 175347278/PJe2), sendo, inclusive, pertencente
s

ao Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, de responsabilidade da Secretaria Estadual de
Saúde,
trata
-se
de atribuição atinente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente para direcionar o cumprimento da obrigaçã o

consistente
no
fornecimento
dos
medicamentos

perquiridos

na

inicial

ao
Estado de Mato Grosso.

Sem
custas processuais, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023